Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE CÓPIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUESTÃO PRECLUSA. CÁLCULOS DO CONTABILISTA. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de autos eletrônicos, a falta de juntada de cópia do agravo de instrumento não prejudica a sua admissibilidade, consoante o artigo 1.018, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 507 e artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação de sentença.
III. Deve ser mantida a decisão judicial que homologa cálculos realizados pelo contabilista em conformidade com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença.
IV. Recurso conhecido e desprovido.